Tribunal: STF
Processo: ARE 872543
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU SUPERIOR. LC Nº 59/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99. DESVINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS AO SOLDO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.